Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-98.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005707-98.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.

R E L A T Ó R I O

Apelação no

1005707-98.2023.8.11.0015

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

3a vara cível da comarca de Sinop

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais
,

proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
, aqui apelante.

Sentença:
julgou procedente a ação,
para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$5.019,29 em relação ao segurado descrito na inicial, corrigido pelos IPC-Fipe, da data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 12% ao ano. Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id. 192624691):
Alega ausência de comprovação dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, notadamente decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões
(Id 192624250).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais
,

proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
, aqui apelante.

Sentença:
julgou procedente a ação,
para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$5.019,29 em relação ao segurado descrito na inicial, corrigido pelos IPC-Fipe, da data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 12% ao ano. Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos, bem assim, se verificada a ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior.

Na origem
, cuida-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta
Tokio Marine Seguradora S.A.,
aqui apelada
,
em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$
5.019,29
que pagou, em 23/01/2023, para seu segurado
“Gislaine Zanelli Scremin Frant"
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados em 26/11/2022, por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A sentença julgou procedente a ação,
para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$5.019,29 em relação ao segurado descrito na inicial, corrigido pelos INPC, da data do desembolso, e acrescido de juros legais ao ano.

Em que pesem as alegações da apelante,
tem-se que a sentença comporta ser mantida.

Sucede que a ação foi instruída com documentos indicativos de que o segurado experimentou danos em bens patrimoniais segurados pela apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado
Gislaine Zanelli Scremin Frant
,
apólice no 05943365, com vigência pelo período das 24 horas de 30.08.2022 às 24 horas de 30.08.2023 (id. 192624214) e o evento ocorreu em
23.01.2023
, dentro, portanto, do prazo de cobertura do seguro.

A petição inicial foi instruída, ainda, com comprovante de endereço da Unidade Consumidora em que teria ocorrido o sinistro (Id. 192624217 - Pág. 7) e bem assim com os laudos técnicos que concluíram que os equipamentos sofreram danos provocados por oscilações elétricas (Id. 192624214 - Pág. 17).

A petição também foi instruída com documentos que descreveram os serviços e os valores, fotografias, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento do valor segurado.

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, não logrou desconstituir as provas apresentadas pela autora apelada.

Assim, também não colhe a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada.

Além disso, sabe-se que eventuais descargas atmosféricas quando atingem a rede elétrica não excluem a

responsabilidade objetiva da concessionária, já que são eventos previsíveis inseridos no risco da atividade da requerida, de modo que compete à concessionária promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em aparelho eletroeletrônico. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000027-74.2022.8.26.0428; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 01/03/2023)(g.n)

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e os danos nos equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1035537-68.2022.8.26.0002; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023) (g.n)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES E DESCARGAS ELÉTRICAS) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 151381299, 151381650 e 151381651), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da sobrecarga/oscilação da energia.

2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

(TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

Registra-se, ainda, que a requerida, ora apelante, não apresentou relatórios demonstrativos de ausência de descargas elétricas e/ou oscilações no fluxo de energia elétrica na data do sinistro aptos embasar o pedido de improcedência da ação.

Desta forma, com razão a sentença impugnada ao concluir que a autora apelada logrou demonstrar o direito que invoca, notadamente os prejuízos suportados em razão do pagamento que teve que fazer para sua segurada e o nexo entre um e outro.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024